Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600054-51.2020.6.16.0101
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: VALMIR DE COL
Órgão julgador: RECORRENTE: VALMIR DE COL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600054-51.2020.6.16.0101

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 24/10/2020
Processo referência: 0600054-51.2020.6.16.0101
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura RRC n° 0600054-
51.2020.6.16.0101, (DRAP nº 0600044-07.2020.6.16.0101), que julgou procedente a impugnação
suscitada e indeferiu o registro de candidatura do senhor Valmir De Col. (Ação de Impugnação de
Registro De Candidatura pelo Ministério Público Eleitoral em face de Valmir de Col, candidato a
vereador no município de Coronel Vivida/PR sob o número 12222, pelo partido Democrático
Trabalhista - PDT, sob a alegação de que o requerido foi condenado em definitivo pela prática do
crime previsto no art. 184, §2º, do Código Penal, a uma pena de 02 (dois) anos de reclusão, nos
autos n. 2009.308-4, com trânsito em julgado operado em 23 de julho /2012, tendo sido extinta, pelo
cumprimento, a referida sanção penal em 16 de setembro de 2014, por decisão proferida nos autos
de execução n. 2012.310-1. Ressalte-se, ainda, que o requerido foi condenado definitivamente por
delito que se enquadra no rol estabelecido no art. 1°, inciso I, alínea "e", da LC nº 64/1990, de modo
que a sua inalistabilidade deve perdurar desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito)
anos após o cumprimento da pena). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VALMIR DE COL (RECORRENTE)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
MARCELO PIASSA MALAGI (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19750
716
17/11/2020 15:09 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.251

RECURSO ELEITORAL 0600054-51.2020.6.16.0101 – Coronel Vivida – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: VALMIR DE COL
- OAB/PR0076928
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES
- OAB/SC0050045
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA
- OAB/PR0086684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/PR0062051
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- OAB/PR0022076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
- OAB/PR0051111
ADVOGADO: MARCELO PIASSA MALAGI
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO. REGISTRO DE
CANDIDATURA. CONDENAÇÃO CRIMINAL.
CRIME CONTRA A PROPRIEDADE IMATERIAL.
INELEGIBILIDADE.
NÃO
INCIDÊNCIA.
RESTRIÇÃO.
DIREITO
FUNDAMENTAL.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
1 - A causa de inelegibilidade prevista no
art. 1º, I, alínea 'e', item 2 da Lei
Complementar nº 64/90 não se aplica aos
delitos contra a propriedade imaterial, na
medida em que normas que restringem
direitos
fundamentais
devem
ser
interpretadas
restritivamente.
Precedentes.
2 - Provimento.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/11/2020
Num. 19750716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/11/2020 15:09:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111715054619500000019128242
Número do documento: 20111715054619500000019128242

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Requerimento de Registro de Candidatura ajuizado por
VALMIR DE COL ao cargo de vereador pelo Partido Democrático Trabalhista-PDT.
O Ministério Público propôs impugnação ao registro de candidatura, alegando que
o impugnado está inelegível, em virtude da prática do crime previsto no art. 184, §2º, do Código
Penal, conforme Autos nº 2009.308-4. Aduz que o trânsito em julgado do processo ocorreu na
data de 23 de julho de 2012, tendo sido extinta, pelo cumprimento, a referida sanção penal em
16 de setembro de 2014, conforme decisão proferida nos Autos de Execução Penal nº
2012.310-1.
Por sentença, o juízo
julgou procedente a impugnação e indeferiu o registro
a quo
de candidatura.
Irresignados, os requerente recorreu, alegando, em síntese: (i) o rol de causas de
inelegibilidade deve ser interpretado restritivamente e "o crime praticado pelo Recorrente está
contemplado no Código Penal, no Título III, Dos crimes contra a propriedade imaterial, no
Capítulo I - Dos Crimes contra a Propriedade Intelectual (art. 184 a 186, do CP)". Entende,
assim, que não pode haver equiparação a crime contra a propriedade; (ii) que o fato delituoso
ocorreu no ano de 2009 época em que o prazo de inelegibilidade era de 3 anos, portanto, não
se aplicam retroativamente as alterações promovidas pela LC nº 135/10.
Contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral aduzindo que (i) o dispositivo legal
[art. 1º, I, 'e' da LC nº 64/90] não fixa distinção de espécies de patrimônios privados (material
ou imaterial); (ii) o legislador, ao prever como causa de inelegibilidade a condenação por crime
contra o patrimônio privado, não se valeu da categorização de organização topográfica adotada
pelo Código Penal".
No seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento.
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural
eletrônico no dia 21/10/2020 e as razões foram protocoladas no dia 23/10/2020.
Intimado via mural eletrônico em 23/10/2020, o recorrido protocolou suas
contrarrazões em 24/10/2020, tempestivamente.
Num. 19750716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/11/2020 15:09:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111715054619500000019128242
Número do documento: 20111715054619500000019128242

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
A questão devolvida à análise dessa Corte Eleitoral cinge-se a estabelecer se o
delito tipificado no art. 184, § 2º do Código Penal enseja a inelegibilidade prevista no art. 1º,
inciso I, alínea 'e' da Lei Complementar nº 64/90.
Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena, pelos crimes:
2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na
lei que regula a falência;
Como é cediço, o direito político passivo (ius honorum) é direito fundamental
constitucionalmente consagrado. Portanto, sua restrição somente poderia avir da própria
Constituição Federal que no art. 14, § 9º previu a possibilidade de estabelecimento de outras
hipóteses de inelegibilidade por meio de lei complementar. Assim, tratando-se de direito
fundamental o norte a ser seguido é de interpretação restritiva.
Estabelecida essa premissa, no caso dos autos é incontroverso que o recorrente
foi condenado definitivamente pela prática do crime previsto no art. 184, § 2º, do Código Penal,
nos autos n. 2009.308-4, com trânsito em julgado ocorrido em 23/07/2012, cuja pena foi
extinta, pelo cumprimento, em 16/09/2020. Portanto, ainda não decorridos 8 anos desde aquela
data.
Apesar da bem delineada argumentação do Ministério Público Eleitoral em
primeiro grau, o recurso deve ser provido.
Verifica-se que o rol estabelecido pela Lei Complementar especificou, no que
interessa ao presente, que os crimes que ensejam a inelegibilidade são "contra o patrimônio
privado". Tais delitos foram tipificados no Título II do Código Penal denominado "Dos Crimes
Contra o Patrimônio".
Por outro lado, o delito pelo qual o ora recorrente foi condenado está elencado no
Título III do mesmo diploma que trata "Dos Crimes Contra a Propriedade Imaterial".
É de se ressaltar que o Código Penal pátrio é de 1940 e, no ponto em questão, o
mencionado Título III possui redação dada pela Lei nº 10.695 de 2003. Portanto, há que se
reconhecer, na espécie, que o silêncio legislativo quanto a incluir na redação do dispositivo os
crimes contra a propriedade imaterial foi opção do legislador que redigiu e aprovou,
posteriormente, a Lei Complementar nº 135 de 2010. Verifica-se, inclusive, que diversos outros
delitos permaneceram fora da denominada Lei da Ficha Limpa e quando quis incluir
Num. 19750716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/11/2020 15:09:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111715054619500000019128242
Número do documento: 20111715054619500000019128242

determinadas leis extravagantes o fez expressamente, como a lei de falências, tráfico de
drogas e outras.
Nessa senda, não cumpre ao judiciário arvorar-se na condição de legislador para
impor norma restritiva a direito fundamental não introduzida em lei complementar, que exige
qualificado para sua aprovação de acordo com a Constituição Federal, mormente em
quorum
se tratando de limitação a direito fundamental.
Nesse sentido, colho precedente deste regional:
EMENTA: ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. DEFERIMENTO.
CONDENAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. CRIME CONTRA A
PROPRIEDADE
IMATERIAL
E
NÃO
CONTRA
O
PATRIMÔNIO
PRIVADO.
INELEGIBILIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
1. A violação de direito autoral (art. 184, § 2º, do Código Penal) está capitulada como crime
contra a propriedade imaterial, não contra o patrimônio privado, e por isso não incide na
hipótese de inelegibilidade do art. 1º, I, 'e', '2', da LC nº 64/1990. Precedente do TSE.
2. Havendo tratamento legislativo diferenciado para essas duas categorias de crimes e
tratando-se a inelegibilidade de restrição a direito fundamental ¿ a capacidade eleitoral
passiva (ius honorum) , inadmissível a interpretação analógica ou extensiva da hipótese
prevista no art. 1º, I, 'e', '2', 1ª figura, que trata dos crimes contra o patrimônio privado

3 .
R e c u r s o
n ã o
p r o v i d o .
[RECURSO ELEITORAL n 17693, Rel. ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA, PSESS
17/10/2016]
Não se desconhece o precedente em sentido contrário invocado pelo recorrido
em suas contrarrazões, todavia, não há como a ele aderir porquanto estabeleceu interpretação
extensiva para introduzir hipótese de inelegibilidade não prevista em lei. Aliás, é importante
salientar que de modo algum é possível afirmar-se que a jurisprudência da Corte Superior fixou
tese tranquila e contrária a que ora se propugna. Com efeito, no REsp nº
145-94.2016.6.24.0074/SC a Relatora Min. Luciana Lóssio que votou no mesmo sentido que
agora se adotada restou vencida pelo placar de quatro votos a três, o que deixa evidente não
se tratar de posição firme do Tribunal Superior Eleitoral.
Com relação à segunda tese sustentada pelo recorrente no sentido da
inaplicabilidade dos preceitos da Lei Complementar nº 135/10 a fatos anteriores, é cediço que
a matéria encontra-se pacificada em sentido contrário no âmbito do Supremo Tribunal Federal
e do Tribunal Superior Eleitoral:
Inelegibilidade. Condenação criminal. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das
Ações Declaratórias de Constitucionalidade nos 29 e 30 e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade n° 4.578/DF, relator o Ministro Luiz Fux, de 16.2.2012, declarou a
constitucionalidade da Lei Complementar n° 135/2010 e reconheceu a possibilidade da sua
i n c i d ê n c i a
e m
f a t o s
p r e t é r i t o s .
2. É inelegível, nos termos do art. 1º, inciso 1, alínea e, item 2, da Lei Complementar n°
64/90, o candidato condenado pela prática de crime contra o patrimônio privado, para o qual a
lei comina pena privativa de liberdade, por meio de decisão colegiada, desde a condenação
até o prazo de oito anos após o cumprimento da pena.3. Para afastar a conclusão da Corte
de origem de que não ficou comprovado nos autos o cumprimento da pena e que não foi
Num. 19750716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/11/2020 15:09:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111715054619500000019128242
Número do documento: 20111715054619500000019128242

possível concluir pela extinção da punibilidade do candidato, haja vista a inexistência de
declaração judicial nesse sentido, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que não é
possível em sede extraordinária, a teor da Súmula n°279 do Supremo Tribunal Federal. 4. A
Justiça Eleitoral não tem competência para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva de
crime em sede de processo de registro de candidatura.Agravo regimental não provido.
[TSE, AgR-RO nº 53934/SP, Rel. Min. Arnaldo Versiani, julgado em 30/10/12, publicado em
sessão, g.n]
Assim, não encontra guarida a tese de inaplicabilidade da causa de inelegibilidade
a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei da Ficha Limpa.
Impõe-se reconhecer, portanto, que a causa de inelegibilidade prevista no art. 1º,
I, alínea 'e', item 2 da Lei Complementar nº 64/90 não se aplica aos delitos contra a
propriedade imaterial, na medida em que normas que restringem direitos fundamentais devem
ser interpretadas restritivamente.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE provimento para reformando a sentença julgar improcedente a impugnação e
consequentemente deferir o registro de VALMIR DE COL.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600054-51.2020.6.16.0101 - Coronel Vivida - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: VALMIR DE COL - Advogados do
RECORRENTE: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES - PR0076928, CAMILLA THOMAZIA
PEREIRA DA SILVA - SC0050045, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR0086684, PAULO
HENRIQUE GOLAMBIUK - PR0062051, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA -
PR0022076, MARCELO PIASSA MALAGI - PR0051111 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL
DO ESTADO DO PARANA1.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
Num. 19750716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/11/2020 15:09:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111715054619500000019128242
Número do documento: 20111715054619500000019128242

SESSÃO DE 14.11.2020.
Num. 19750716 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/11/2020 15:09:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111715054619500000019128242
Número do documento: 20111715054619500000019128242